Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. METADE (1/2). MANTIDA. CONCURSO DE FORMAL. PENA DE MULTA. ART. 72. CÓDIGO PENAL. SOMA. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fração de redução relativa à tentativa será fixada de acordo com o caminho do crime percorrido, ou seja, quanto mais próxima à consumação delitiva, menor é o grau de diminuição da pena.
2. Mantida a diminuição da tentativa na fração de 1/2 (metade), uma vez que o acusado já havia iniciado a execução do crime, quando sacou o simulacro de arma de fogo e pediu as chaves do carro, somente não consumando o delito porque a vítima e as testemunhas perceberam que o artefato era falso e reagiram.
3. Reconhecido o concurso formal de crimes, à penalidade pecuniária se aplica a regra do art. 72 do Código Penal. Assim, uma vez que foi estabelecida a pena de 5 (cinco) dias-multa para cada crime, e foram praticados dois delitos idênticos, resta fixada a pena de multa em 10 (dez) dias-multa.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para, de ofício, reduzir a pecuniária, fixando-a em 10 (dez) dias-multa, à razão do mínimo legal. Mantida a sentença em seus demais pontos.